Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739807-48.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE TERTULIANO BEZERRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 45360955, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento, em decisão por maioria, ao agravo de instrumento interposto por JOSÉ TERTULIANO BEZERRA em face de decisão (ID 141488256 do processo originário) exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0740734-11.2022.8.07.0001. Da análise dos autos, observa-se que, na oportunidade de julgamento do agravo de instrumento, prevaleceu o voto exarado pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, o qual ficou designado para redigir o acórdão objeto do presente recurso. Dessa forma, incumbe ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, na qualidade de relator designado, examinar os embargos de declaração (ID 46370303) opostos em face do v. acórdão. Por conseguinte, determino o encaminhamento do processo ao eminente Desembargador Teófilo Caetano. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 17:24:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora